Tribunal: STF
Processo: AI 724066
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DO TESOURO
   NACIONAL. EDITAL 18/91. APROVAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA E
   NÃO-APROVEITAMENTO NA SEGUNDA. DIREITO ADQUIRIDO: INEXISTÊNCIA.
   ANÁLISE DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E INTERPRETAÇÃO DE
   CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SFT. INCIDÊNCIA.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - A Lei 8.541/92 autorizou, conforme
   interesse da administração pública, a convocação de candidatos
   para 2ª fase do certame. No caso, a aprovação na primeira fase do
   concurso não gera direito adquirido à participação da segunda
   etapa.
II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo
   acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto
   fático-probatório constante dos autos e a interpretação de
   cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF.
III - Agravo
   regimental improvido.